Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA N. 101/2016. RESPONSABILIDADE PELA VERBA HONORÁRIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO PERITO.
1. O artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou paga com recursos alocados no orçamento da União, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo.
2. A Portaria n. 101/2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não retirou da parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que exceder os limites previstos na regulamentação. O artigo 2o, §2o, da mencionada portaria estabeleceu que o montante que eventualmente ultrapassar o limite pode ser cobrado pelo perito, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
3. A regulamentação da questão no âmbito do TJDFT não incluiu o Distrito Federal, que deve suportar o encargo referente à remuneração do perito, ainda que em valor superior ao previsto na tabela, sem que isso represente potencial violação da imparcialidade do perito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.